Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-70.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos do Auto de Infração no S003399003 e do Processo Administrativo no 0005500052244/2020-11, bem como para determinar ao DETRAN/DF a retirada do bloqueio registrado no RENACH, com o restabelecimento provisório do direito de dirigir do agravante até o julgamento final da demanda.
2. Em suas razões recursais, o agravante alegou que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar não ser possível aferir, de plano, a plausibilidade do direito invocado, pois os vícios que maculam o ato administrativo seriam de natureza objetiva e documental, passíveis de verificação mediante análise do próprio processo administrativo. Aduziu que a probabilidade do direito decorre de irregularidades consistentes na nulidade da notificação por edital, na incompetência do agente autuador e na ausência de comprovação da regular aferição pelo INMETRO do etilômetro utilizado. Asseverou que a manutenção da penalidade de suspensão do direito de dirigir lhe impõe prejuízo imediato, por exercer atividade profissional que depende diretamente da utilização da Carteira Nacional de Habilitação, a qual constitui instrumento indispensável ao exercício de sua profissão e à obtenção de sua fonte de renda. Afirmou que a permanência da penalidade inviabiliza o exercício de sua atividade laboral, acarretando danos de difícil reparação, caso reconhecida, ao final, a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 82153717). Ofertadas contrarrazões (ID 82752662).
4. Ante a ausência dos requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, negou-se o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, conforme decisão de ID 82153717.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do auto de infração e do processo administrativo correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso a do auto de infração de trânsito ocorreu por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
7. No caso, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. No ponto, os argumentos apresentados nos autos foram apresentados e analisados tanto na esfera administrativa quanto em sede de cognição sumária pelo Juízo de origem.
8. Nesse quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, porquanto os documentos juntados aos autos não demonstram, mediante prova inequívoca, a existência do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Sem custas e honorários.